Tribunal: CARF
Processo: 10715.000567/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/04/2006, 08/04/2006, 20/04/2006, 24/04/2006, 29/04/2006, 01/05/2006
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a ocorrência de preclusão consumativa.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/04/2006, 08/04/2006, 20/04/2006, 24/04/2006, 29/04/2006, 01/05/2006
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2006, 08/04/2006, 20/04/2006, 24/04/2006, 29/04/2006, 01/05/2006
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO. IN RFB N. 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem à retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN, deve ser levado em consideração, para fins de apuração da infração prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o prazo de sete dias para o registro dos dados de embarque no Siscomex, estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010, mesmo para fatos ocorridos antes da sua publicação.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE. CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo de sete dias para registro dos dados de embarque no Siscomex é contado de forma contínua, excluindo-se dessa contagem o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, independentemente de serem dias úteis ou não.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000567/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.295 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
PLUNA - LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/04/2006, 08/04/2006, 20/04/2006, 24/04/2006,
29/04/2006, 01/05/2006
INOVAÇÃO
DOS
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
As regras do processo administrativo fiscal não permitem que matérias que não
tenham sido expressamente contestadas em sede de impugnação, à exceção das
questões de ordem pública, sejam apreciadas em fase recursal, dada a
ocorrência de preclusão consumativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/04/2006, 08/04/2006, 20/04/2006, 24/04/2006,
29/04/2006, 01/05/2006
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2006, 08/04/2006, 20/04/2006, 24/04/2006,
29/04/2006, 01/05/2006
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE
FORA DO PRAZO. TIPIFICAÇÃO.
A partir da vigência da Medida Provisória no 135, de 2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833, de 2003, a prestação de informação sobre os dados
de embarque fora do prazo encontra-se tipificada na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE.
PRAZO. IN RFB N. 1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em homenagem à retroatividade benigna de que trata o art. 106 do CTN, deve
ser levado em consideração, para fins de apuração da infração prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, o prazo de
sete dias para o registro dos dados de embarque no Siscomex, estabelecido pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000567/2010-63
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

IN RFB no 1.096, de 2010, mesmo para fatos ocorridos antes da sua
publicação.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE OS DADOS DE EMBARQUE.
CONTAGEM DO PRAZO.
O prazo de sete dias para registro dos dados de embarque no Siscomex é
contado de forma contínua, excluindo-se dessa contagem o dia de início e
incluindo-se o dia de vencimento, independentemente de serem dias úteis ou
não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
o Recurso Voluntário, em razão de preclusão de matéria, para, na parte conhecida, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para exonerar do auto de infração
o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 206 a 240) interposto em 19/01/2011 contra
decisão proferida no Acórdão 07-22.137 - 2a Turma da DRJ/FNS, de 12 de novembro de 2010
(e-fls. 188 a 202), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve
o crédito tributário exigido.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 30.000,00 consubstanciada no
auto de infração de fls. 01 a 09, referente à multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veiculo ou carga transportada, ou sobre operações que executar,
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei 37/66, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei 10.833/03 e nas Instruções Normativas 28 e 510, expedidas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil em 1994 e 2005, respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a autuada não registrou no
prazo os dados de embarque referentes aos transportes internacionais realizados em
julho de 2005 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro - ALF/GIG, concernentes
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

às cargas amparadas nas declarações de exportação - DDE's listadas no demonstrativo
"AUTO DE INFRAÇÃO le 0717700/00/00035/10" (fl. 09), descumprindo, portanto, a
obrigação acessória de que trata o artigo 37 da IN/SRF 28/94, alterado pelo artigo 1o da
IN/SRF 510/05, uma vez que de acordo com o inciso II do artigo 39 da mencionada
IN/SRF 28/94, considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos
despachos de exportação efetuados pelo transportador em prazo superior a dois dias.
Não se conformando com a exigência à qual foi intimada, a autuada apresentou
impugnação às fls. 14 a 35 alegando, em síntese, que:
- a autoridade lançadora utilizou norma posterior à ocorrência dos fatos geradores para
aplicar a multa ora impugnada;
- à época dos referidos fatos não havia norma que estipulasse um prazo específico e
certo para a realização dos referidos registros no Siscomex, devendo ser declarado nulo
o auto de infração por ausência de tipificação válida capaz de aplicar penalidade às
empresas de transporte aéreo internacional;
- as mercadorias embarcadas no dia 21.04.2006 foram informadas tempestivamente no
Siscomex, considerando-se a Solução de Consulta n°215/2004;
- a manutenção da cobrança da multa vai de encontro aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da isonomia, que devem ser observados pela Administração
Pública, uma vez que a própria impugnante prestou todas as informações devidas e de
forma espontânea;
- o prazo de dois dias para que o transportador aéreo registre os dados de embarque no
Siscomex passou a viger somente em 15.02.2005, com a edição da IN/SRF 510/05,
sendo inaplicável aos fatos narrados no presente lançamento, na medida em que norma
de natureza punitiva não gera efeitos para atos praticados anteriormente à sua vigência,
por violação aos princípios da irretroatividade, da segurança jurídica e da legalidade,
evidenciando a nulidade, também por essa razão, do auto de infração, pois em nítida
violação ao inciso IV do artigo 10 do Decreto 70.235/72;
- a multa contraria o disposto no inciso VI do artigo 2o da Lei 9.784/99 e no parágrafo 2o
do artigo 113 do CTN, pelo fato de não possuir qualquer finalidade específica a ela
relacionada ou necessidade de proteger determinado bem jurídico, pois após o
desembaraço aduaneiro da mercadoria embarcada considera-se concluído todo o
procedimento fiscalizatório, não havendo qualquer possibilidade de se caracterizar dano
ao erário;
- as normas utilizadas para embasar a aplicação da multa estão desvinculadas do
interesse de aprimorar a fiscalização e a arrecadação de tributos, eis que toda
fiscalização e recolhimento relativo a tributos já foram efetivamente efetuados;
- a penalidade, da forma como aplicada no caso vertente, viola os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, pois o valor da multa não se altera,
independentemente do quantitativo de registros informados intempestivamente, também
porque seu valor é muitas vezes superior ao da multa por embaraço à fiscalização, cuja
aplicação depende do valor aduaneiro da mercadoria e do caráter doloso, enquanto que
o pequeno atraso na inclusão das informações no Siscomex não causa qualquer prejuízo
à fiscalização;
- tendo em vista a inaplicabilidade da IN/SRF 510/05, é de ressaltar que a IN/SRF
28/94, em sua redação original, não previa um prazo específico para a inserção das
informações de dos dados de embarques das mercadorias no Siscomex, limitando-se a
afirmar que referido procedimento deveria ser realizado imediatamente após respectivos
embarques;
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

- o artigo 107 inciso IV alínea "e" do Decreto-lei 37/66, ao mencionar a expressão
"deixar de prestar informações", não se aplica ao caso sob exame eis que a impugnante
inseriu absolutamente todos os dados de embarque das mercadorias no Siscomex,
conforme determinado pela Receita Federal;
- diversas datas de embarque de mercadorias nas aeronaves da impugnante
corresponderam a sextas-feiras, sábados e domingos ou vésperas de feriado, mas que
por razões econômicas não é viável a manutenção de pessoal especializado da
impugnante para realizar atividades operacionais exclusivas no Siscomex. Portanto, foi
exatamente por esses motivos e em atendimento aos princípios da finalidade e da
motivação que foi proferida a Solução de Consulta 215/04, que não deixa dúvida quanto
à impossibilidade de se realizar o início da contagem de prazo para registro das
informações no Siscomex nas retro mencionadas datas, razão pela qual deve ser
declarado nulo os lançamentos da multa relativamente àquelas averbações realizadas no
primeiro dia útil subseqüente ao respectivo embarque;
- por razões alheias a vontade do transportador aéreo o registro da DDE não pôde ser
efetuado no exíguo estabelecido pela legislação, não obstante ter sempre agido
espontaneamente e em total transparência, efetuando, por conseguinte, o registro no
menor prazo possível;
- por diversas vezes no decorrer do ano de 2006 o Siscomex permaneceu indisponível,
impossibilitando as transportadoras e demais intervenientes de inserir os dados de
embarque das mercadorias transportadas, não podendo, por conseguinte, ser
responsabilizada por fato alheio a sua vontade. Nesse sentido, pede para que seja
resgatada a memória das panes de sistema ocorrida no mês de abril de 2006.
Por todo exposto, requer seja acolhida a presente defesa e, por conseguinte, declarada a
nulidade do auto de infração. bem como a desconstituição do crédito tributário apurado.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 07-22.137 - 2a
Turma da DRJ/FNS, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que o
julgador não está obrigado a rebater todas as alegações da impugnante; (b) que as instâncias
administrativas são incompetentes para a apreciação de questões que versem sobre
inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação fiscal-tributária; (c) que não pode o agente
público negar efetividade à legislação que se encontra plenamente em vigor no ordenamento
jurídico; (d) que as hipóteses levantadas na impugnação sobre a nulidade do Auto de Infração
não encontram abrigo na norma processual que disciplina o processo administrativo fiscal; (e)
que o Auto de Infração tipificou a conduta na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
no 37, de 1966, em razão do descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 37 da IN
SRF no 28, de 1994, alterado pelo art. 1o da IN SRF no 510, de 2005; (f) que a informação
exigida tem a finalidade de determinar o controle aduaneiro apropriado; (g) que o caso é de
aplicação direta e objetiva da norma, não sendo facultado ao fisco fazer uso da
discricionariedade para o fim de dosar a sua aplicação; (h) que a responsabilidade pela infração
aduaneira é objetiva; (i) que o art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, criou obrigação acessória, a qual
será considerada conduta infracional no caso de sua inobservância; (j) que, pela aplicação do
princípio da retroatividade benigna, o prazo a ser considerado para a prestação de informações
sobre os dados de embarque para o modal aéreo é aquele estabelecido pela IN SRF no 510, de
2005, qual seja, de dois dias da data do embarque; (k) que o instituto da denúncia espontânea não
alcança as penalidades aplicadas em razão do descumprimento de obrigações acessórias
autônomas; (l) que não se cogita ter havido embaraço ou não para a aplicação da penalidade; (m)
que, pela impugnação apresentada, restou incontroverso o fato de a interessada ter prestado as
informações a destempo; (n) que discorda da Solução de Consulta no 215, de 2004, que não se
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

encontra revestida dos atributos que caracterizam os atos cujas disposições vinculam o
entendimento do julgador administrativo; que a lei tipifica precisamente a conduta infracional;
(o) que o prazo discutido não é prazo processual e nem prazo de negócio jurídico, e por isso
incabível a analogia fundada no Código Civil; (p) que o prazo há de ser contado na forma
prescrita pelo caput do art. 210 do CTN; (q) que o fato em exame não reproduz a hipótese da
disposição contida no parágrafo único do art. 210 do CTN; (r) que são intempestivos os registros
efetuados pela impugnante; (s) que a lei tipifica precisamente a conduta infracional; e (t) que a
autuada não demonstrou que o descumprimento de prazo se deu em razão de falhas no Siscomex.
Cientificada da decisão da DRJ em 22/12/2010 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 205), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 19/01/2011 (e-fls. 206 a 240),
argumentando, em síntese, que: (a) houve fato novo, uma vez que a Instrução Normativa RFB no
1.096, de 2010, deixou de definir como infração a inserção de dados de embarque de
mercadorias no Siscomex dentro do prazo de sete dias, tendo tal norma aplicação imediata a fato
pretérito, conforme determina o art. 106, inciso II, do CTN; (b) houve incorreta contagem do
prazo para a inserção dos dados de embarque; (c) o Auto de Infração foi lavrado com base em
incorreta tipificação, bem como em incorreta adequação dos fatos à norma; (d) a planilha
Siscomex que integra o Auto de Infração não indica a data real em que a recorrente realiza a
inserção de dados de embarque no sistema; (e) o Siscomex apresenta falhas técnicas que, por
diversas vezes, geram sua indisponibilidade por horas ou mesmo dias e impedem a inserção de
dados de embarque de mercadorias; (f) a administração pública deve observar, além do princípio
da legalidade, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade; e (g) há um caráter
confiscatório na multa aplicada.
O Recurso Voluntário veio para apreciação deste Conselho e, por meio do
Acórdão no 3201-001.718 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 279 a 295), na sessão do dia
20 de agosto de 2014, por maioria de votos, reconheceu-se a aplicação do instituto da denúncia
espontânea e deu-se provimento ao Recurso.
A Procuradoria da Fazenda Nacional se insurgiu contra esse Acórdão no 3201-
001.718 e interpôs Recurso Especial (e-fls. 312 a 322) para remessa à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, apontando divergência de interpretação em relação aos Acórdãos no 9303-
05.339 e no 3802-001.128, apresentados como paradigmas, onde foi, respectivamente, firmado o
entendimento de que “não há que se falar em denúncia espontânea (...) em caso de multa por
descumprimento de obrigação formal” e de que “os efeitos da denúncia espontânea, prevista do
art. 138 do CTN, não alcançam a penalidade decorrente do atraso de entrega de declaração”.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, por meio do Acórdão no 9303-010.509
(e-fls. 339 a 342), na sessão do dia 14 de julho de 2020, por unanimidade de votos, deu
provimento ao Recurso Especial e decidiu que a denúncia espontânea não se aplica nos casos de
penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela RFB para prestação de
informações à administração aduaneira (Súmula Carf no 126), determinando o retornos dos autos
ao colegiado de origem para análise das demais questões de mérito.
Vieram então os autos para julgamento deste Colegiado, que deverá observar o
decidido no Acórdão no 9303-010.509.
É o relatório.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento, exceto na parte onde se identifica a
inovação dos argumentos de defesa que não caracterizam matérias de ordem pública, alcançada
pela preclusão consumativa.
Antes de adentrarmos na análise dos argumentos recursais, convém lembrar que
este processo vem de um retorno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde restou decidido
que o instituto da denúncia espontânea não se aplica ao presente caso, razão pela qual sequer
abordaremos essa questão.
No tocante às demais razões recursais, elas devem ser todas enfrentadas por este
Colegiado, conforme indicado no voto do Acórdão do Recurso Especial da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
Portanto, inaplicável ao caso a denúncia espontânea. Como o acórdão recorrido
restringiu a decisão somente quanto à aplicabilidade da denúncia espontânea, é
necessário que a turma recorrida analise as demais questões trazidas em sede de seu
recurso voluntário.
Da retroatividade benigna
Argui a recorrente, firme no art. 106 do CTN, que “não há dúvida quanto à
aplicação retroativa da Instrução Normativa no 1.096/2010, eis que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil deixou de definir como infração a inserção de dados no Siscomex realizada
anteriormente ao prazo de 07 dias da data de embarque”.
Elabora tabela na e-fl. 215 onde demonstra “que 5 dos 6 embarques mencionados
no auto de infração foram tempestivamente informados, ou seja, inseridos no Siscomex dentro
do prazo de 07 dias disposto na Instrução Normativa no 1.096/10”.
Nesse ponto, tem razão a recorrente. O próprio Acórdão recorrido já havia
reconhecido a retroatividade benigna em relação ao prazo de dois dias para a via aérea,
estabelecido pela IN SRF no 510, de 2005, e só não o fez em relação ao prazo de sete dias
estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010, pelo fato de que ela ainda não havia sido publicada
na época (o Acórdão recorrido foi prolatado em 12/11/2010 e a IN RFB no 1.096 foi publicada
em 14/12/2010):
É de observar também que o artigo 37, com a redação dada pela IN/SRF 510/05, é
norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para
o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois
dias, na hipótese de embarque aéreo, bem como os registros feitos depois das 24 horas e
antes de sete dias, na hipótese de embarque marítimo. Portanto, referida norma, por
estabelecer prazo mais dilatado para o cumprimento da referida obrigação que o
anteriormente previsto na redação original (prazo de um dia), é mais benéfica para o
sujeito passivo, pelo que perfeitamente aplicável retroativamente, com arrimo na
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

retroatividade benigna prevista nos termos da alínea "b" do inciso II do artigo 106 do
CTN.
Dessa forma, para fins de verificar quais voos tiveram dados de embarque
registrados a destempo, considerando o prazo de sete dias estabelecido pela IN RFB no 1.096, de
2010, montamos a planilha a seguir, onde consta, para cada DDE / data de embarque / voo
listado na planilha apresentada na e-fl. 10 (base da autuação da fiscalização), a data de registro
dos dados de embarque e o cálculo dos dias transcorridos.
De se ressaltar que, para a contagem do prazo transcorrido entre a data de
embarque e a data de registro dos dados de embarque, excluímos o dia do embarque e incluímos
o dia do registro, sem levar em consideração se se tratavam de dias úteis ou não, por ser
irrelevante, conforme detalharemos na sequência.
Data de
Embarque
Número
do Voo
DDE
Data do
Registro
Dias entre Dt
Embarque e
Dt Registro
Situação
Multa
03/04/2006
PU803
20603591019
08/04/2006
5
Tempestivo

20603714579
08/04/2006
5
20603714609
08/04/2006
5
20603714625
08/04/2006
5
05/04/2006
PU803
20603589340
08/04/2006
3
Tempestivo

20603646450
08/04/2006
3
20603722199
08/04/2006
3
20603766579
08/04/2006
3
20603841570
08/04/2006
3
17/04/2006
PU803
20604162065
21/04/2006
4
Tempestivo

20604223960
21/04/2006
4
21/04/2006
PU803
20604346670
24/04/2006
3
Tempestivo

26/04/2006
PU803
20604466960
01/05/2006
5
Tempestivo

20604538723
01/05/2006
5
20604571968
01/05/2006
5
28/04/2006
PU803
20604575947
09/05/2006
11
Intempestivo
R$ 5.000,00

R$ 5.000,00
Conforme se observa da planilha acima, dos 6 voos que a fiscalização autuou em
razão do registro dos dados de embarque a destempo, considerando o prazo de dois dias
estabelecido pela IN SRF no 510, de 2005, 5 deles foram beneficiados pela retroatividade do
novo prazo de sete dias estabelecido pela IN RFB no 1.096, de 2010, restando ainda 1 voo para o
qual permanece caracterizada a infração.
Diante disso, do lançamento inicial no montante de R$ 30.000,00 (6 X R$
5.000,00), deve ser exonerado o valor de R$ 25.000,00 (5 X R$ 5.000,00), subsistindo o valor de
R$ 5.000,00 (1 X R$ 5.000,00).
Da incorreta contagem do prazo para a inserção dos dados de embarque
Defende a recorrente que, de acordo com o Código Civil e o Código Tributário,
“os prazos são contínuos (sem qualquer interrupção em sábados, domingos ou feriados),
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento”, e “só se
iniciam em dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o
ato”.
Cita e reproduz ementa da Solução de Consulta no 215, de 2004, da
Superintendência da Receita Federal na 9a Região Fiscal, onde se entendeu que, “no caso (...) de
embarques ocorridos às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados ou dias que antecedem a
feriados, a contagem do prazo iniciar-se-á à zero hora do dia útil subsequente”.
Menciona “a impossibilidade prática de se realizar a averbação em dias não úteis”,
e acrescenta que, “da mesma forma que a Receita Federal, realiza suas operações 7 (sete) dias
por semana. Aos sábados, domingos e feriados, todavia, o faz em regime de plantão. Nessas
ocasiões não é viável a manutenção da totalidade de seus funcionários e pessoal técnico
especializado para realizar as atividades operacionais exclusivas no Siscomex, sob pena de
aumentar imensamente e injustificadamente os seus custos operacionais”.
Tem razão a recorrente ao invocar as regras para contagem de prazo previstas no
art. 132 do Código Civil e no art. 210 do Código Tributário, que, diga-se de passagem, são muito
semelhantes entre si. Inexistindo regra específica na legislação aduaneira para a contagem de
prazo relativa à obrigação de prestar informações sobre veículo e sobre a carga nele transportada,
é imprescindível que a busquemos em alguma outra legislação para que possamos, por analogia,
aplicar ao caso aqui analisado.
Nesse sentido, nos valemos do disposto no caput do art. 210 do Código Tributário
para, concordando com a recorrente, assumirmos que o prazo de sete dias para o registro dos
dados de embarque no Siscomex deve ser contado de forma contínua, excluindo-se dessa
contagem o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento.
Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Não obstante, a interpretação analógica não permite que se adote a regra disposta
no parágrafo único do art. 210 do Código Tributário no caso ora analisado:
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Isso porque as exceções ali tratadas levam (ou levaram à época em que foram
concebidas) em consideração a impossibilidade da prática do ato em dia não útil, o que não
ocorre no presente caso.
A obrigação prevista no art. 37 da Instrução Normativa no 28, de 1994, já nasceu
como uma obrigação de registro de dados em um sistema (Siscomex) que, por estar ligado a uma
atividade essencial (atividade aduaneira), encontra-se disponível 24 horas por dia, 7 dias por
semana.
De se ver, inclusive, que são inúmeros os registros de dados de embarque que os
transportadores, ao longo dos anos, têm registrado no Siscomex em sábados, domingos e
feriados
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

Assim, por não se tratar de um ato processual, e por não ser um ato que deva ser
praticado em uma “repartição” que se encontra indisponível para o administrado em dias não
úteis, entendemos por inaplicável a regra prevista no parágrafo único do art. 210 do Código
Tributário para a contagem do prazo que os transportadores têm para registro dos dados de
embarque, de tal forma que essa contagem pode se iniciar ou se encerrar aos sábados, domingos
ou feriados.
É nesse sentido que têm sido as decisões deste Conselho:
CARF, Acórdão no 3202-000.988 do Processo 10715.001384/2010-65, Data 26/11/2013
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/07/2006
EXPORTAÇÃO. REGISTRO. TRANSPORTADOR. DATA DO EMBARQUE DA
MERCADORIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66,
quando o transportador descumpre a obrigação de registrar o embarque da mercadoria
no Siscomex, no prazo e condições estabelecidos pela RFB. Na contagem desse prazo,
exclui-se o dia de início e inclui-se o de vencimento, conforme o caput do art. 210 do
CTN, não sendo de aplicar, porém, a regra encartada em seu parágrafo único.
CARF, Acórdão no 3302-005.206 do Processo 10715.000559/2010-17, Data 01/02/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/04/2006
PRAZO DE REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX. ATO
EXECUTADO PELO PRÓPRIO TRANSPORTADOR FORA DA REPARTIÇÃO.
REGRA DE CONTAGEM. INÍCIO E TÉRMINO EM DIA DE EXPEDIENTE
NORMAL. INAPLICABILIDADE.
A regra de contagem de prazo prevista no parágrafo único do art. 210 do CTN (“Os
prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que corra
o processo ou deva ser praticado o ato”) não se aplica a ato de natureza não processual
executado pelo próprio interessado sem a interveniência de repartição público, a
exemplo do registro dos dados de embarque no Siscomex, que pode ser realizado no
sistema pelo próprio transportador em qualquer dia de expediente normal ou não nas
unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
CARF, Acórdão no 3402-007.023 do Processo 10715.006437/2009-09, Data 22/10/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SISCOMEX. REGISTRO DOS DADOS DO EMBARQUE. SISTEMÁTICA DE
CONTAGEM DE PRAZO.
O prazo para registro no Siscomex dos dados de embarque de carga a ser exportada é
contínuo, “excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de
vencimento”, nos termos do caput do art. 210 do CTN. Consideram-se os dias corridos,
pois não se trata de ato processual ou que deva ser praticado em alguma repartição
pública, já que pode ser realizado em qualquer hora ou lugar com acesso à internet.
Trata-se de obrigação vinculada a atividade que não é interrompida nos feriados ou
finais de semana, não se enquadrando nas disposições contidas no parágrafo único do
referido artigo.
Quanto ao entendimento expresso na Solução de Consulta no 215, de 2004, da
Superintendência da Receita Federal na 9a Região Fiscal, é de se destacar que ele não vincula
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

este Conselho, e só seria aplicável para a recorrente caso ela fosse parte interessada no processo
de consulta, o que não ficou demonstrado.
Por fim, mesmo que estivesse correto o entendimento da recorrente no sentido de
que o prazo só se inicia e se encerra em dia útil, isso em nada alteraria o lançamento que
remanesce após a análise feita no tópico anterior, uma vez que o registro dos dados de embarque
do voo apontado na tabela permaneceria intempestivo.
Dessa forma, não assiste razão à recorrente na matéria.
Da incorreta tipificação das ocorrências e da incorreta adequação dos fatos à
norma – nulidade do Auto de Infração
A recorrente explica que o auto de infração apurou o descumprimento da
obrigação prevista no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, alterado pelo art. 1o da IN SRF no 510,
de 2005, e que aplicou a multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966.
Reclama, no entanto, que, nos termos do art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, a
conduta apurada pela fiscalização constitui embaraço à fiscalização aduaneira, punível com a
multa prevista na alínea “c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
Diante disso, conclui que a fundamentação legal da penalidade está errada,
tornando nulo o Auto de Infração por cerceamento do direito de defesa.
Não assiste razão à recorrente.
Primeiro porque a indicação de enquadramento legal incorreto não tem como
consequência lógica e imediata a nulidade do Auto de Infração. Formalmente, eventual Auto de
Infração que traga um enquadramento legal incorreto não deixa de cumprir os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Sendo o caso, cabe à interessada impugnar a
matéria e ao julgador afastar a penalidade aplicada. Mas cerceamento do direito de defesa não
há.
Segundo porque não há qualquer equívoco da fiscalização em relação ao
enquadramento legal indicado no Auto de Infração.
Apesar de, ainda hoje, o art. 44 da IN SRF no 28, de 1994, trazer em seu texto que
o descumprimento, pelo transportador, da obrigação de registrar no Siscomex os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria no prazo de sete dias constitui embaraço à atividade de
fiscalização aduaneira, desde a publicação da Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, que alterou o art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, existe tipificação
infracional específica para a conduta aqui discutida, qual seja, aquela disposta na alínea “e” do
inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dessarte, por haver multa específica prevista em Lei, não há mais que se falar na
aplicação da multa por embaraço à ação de fiscalização aduaneira para as hipóteses de prestação
de informação sobre os dados de embarque fora do prazo estabelecido pela RFB.
É dessa forma que tem se posicionado este Conselho, a exemplo dos Acórdãos
9303-003.559 e 9303-006.500, ambos da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
CARF, Acórdão no 9303-003.559 do Processo 10283.002493/2009-93, Data 26/04/2016
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/05/2004
PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DOS DADOS DE EMBARQUE.
A partir da vigência da Medida Provisória 135/03, a prestação extemporânea da
informação dos dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é
infração tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei 37/66, com
redação do artigo 61 da citada MP, posteriormente convertida na Lei 10.833/03.
CARF, Acórdão no 9303-006.500 do Processo 10907.001489/2008-42, Data 14/03/2018
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/06/2008
INFORMAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
EMBARQUE
DE
MERCADORIA
EXPORTADA.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
DE
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
O descumprimento do prazo para informações em Sistema Informatizado, administrado
pela Alfândega da Receita Federal do Brasil, não configura a aplicação da penalidade de
embaraço a fiscalização, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei
37/66.
Diante disso, rejeito o argumento de nulidade do Auto de Infração, trazido pela
recorrente em razão de suposta tipificação incorreta dos fatos.
Da prova imperfeita – ausência de registro das tentativas de inserção de
dados
Afirma a recorrente que não existe prova de que o registro efetuado se deu a
destempo.
Cita o art. 46 da IN SRF no 28, de 1994, que diz que “a averbação é o ato final do
despacho de exportação e consiste na confirmação pela fiscalização aduaneira do embarque”,
para concluir que “a planilha de embarques que acompanha o auto de infração está informando,
na realidade, a data de averbação, pela Receita, do embarque da carga, mas não a do registro,
porque esta efetivamente não consta do SISCOMEX”.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

Reclama que “o auto e infração apresenta uma lista de datas de informação de
embarque que não é correta porque o sistema contém falhas para armazenar as tentativas de
registro”, e discorre sobre algumas situações que entende serem falhas do sistema.
Alega que “a data mencionada na planilha Siscomex, que constitui a única prova
da infração que está sendo imputada à Recorrente, não corresponde à data real de inserção dos
dados de embarque das mercadorias por ela transportadas.
Tenta convencer que “apenas e tão-somente se o SERPRO confirmar as efetivas
datas em que efetuados os registros pela Recorrente, e daí restar comprovado quais embarques
foram informados a destempo, é que poderá ser mantida a multa”.
Não obstante a recorrente não ter, na impugnação ao Auto de Infração, atacado de
forma direta e enfática a prova apresentada pela fiscalização, é fato que ela manifestou seus
protestos quanto aos dados mantidos pelo Siscomex:
O Termo de Constatação anexo ao auto impugnado apresenta dados extraídos do
SISCOMEX EXPORTAÇÃO. É fato que os dados do SISCOMEX EXPORTAÇÃO
não necessariamente refletem averbações atrasadas e, portanto, infrações ao artigo 37 da
Instrução Normativa SRF no. 28/1994.
Por essa razão, conheço da matéria e passo a analisá-la.
Inicialmente, é preciso destacar que a conclusão a que chegou a recorrente na e-fl.
221 de que, a partir do disposto no art. 46 da Instrução Normativa SRF no 28, de 1994, se
depreende “que a planilha de embarques que acompanha o auto de infração está informando, na
realidade, a data de averbação, pela Receita, de embarque da carga, mas não a do registro,
porque esta efetivamente não consta do SISCOMEX” é desprovida de qualquer conexão lógica.
A própria recorrente diferencia o registro de informações de embarque (ato do
transportador) da averbação do embarque (ato da autoridade aduaneira) e, no exemplo que traz,
inclusive com cópia de tela de consulta do histórico de um despacho de exportação não
vinculado aos voos aqui discutidos, apresenta datas diferentes para o registro dos dados de
embarque (06/06/2006) e para a averbação do embarque (30/10/2006). Ou seja, do exemplo
trazido pela recorrente é possível ver que, contrariando seus próprios argumentos, o Siscomex
efetivamente guarda a data do registro dos dados de embarque.
Além disso, todos os argumentos trazidos pela recorrente na tentativa de
desqualificar os dados apresentados pela fiscalização na planilha de e-fl. 10 são genéricos e
desconectados do caso analisado.
A recorrente não fez qualquer esforço para trazer ao processo qualquer
informação que pudesse demonstrar que, ao contrário do que afirma a fiscalização, as
informações sobre os dados de embarque foram registradas no Siscomex dentro do prazo
estabelecido pela RFB, algo que seria perfeitamente factível a ela, uma vez que, por ser
responsável pelas informações prestadas à RFB, certamente possui um controle de quando isso
ocorreu.
Nesses termos, não há como reconhecer a força dos argumentos trazidos pela
recorrente. Sem razão na matéria.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

Da prova imperfeita em razão da indisponibilidade do Siscomex
A recorrente também tenta desqualificar a autuação afirmando que “é fato
frequente nos dias de hoje, e ainda mais frequente em anos anteriores, que as companhias tentem
acessar o SISCOMEX e não obtenham êxito, tendo que aguardar o sistema retornar ao seu status
regular após diversas horas ou mesmo dias”. Reclama que “a constatação da infração não leva
em consideração as indisponibilidades do sistema e sequer as aponta”.
Na tentativa de comprovar o alegado, a recorrente traz aos autos cópia de seis
notícias obtidas no site da Anvisa que relatam indisponibilidade temporária ou instabilidade do
Siscomex, nenhuma delas relativa ao período de ocorrência dos fatos geradores da multa em
análise, e diz restar “comprovado que o SISCOMEX não funciona de forma ininterrupta e que
são constantes as falhas e erros do sistema”.
Transcreve trecho da IN RFB no 835, de 2008, com o objetivo de demonstrar que
a indisponibilidade do Siscomex é reconhecida pela RFB.
Não há dúvidas de que o Siscomex não é um sistema a prova de falhas. Por isso
mesmo a Receita Federal dispôs na IN RFB no 835, de 2008, sobre as regras de contingência na
utilização do Siscomex Carga, e determinou no § 2o do art. 4o que, para fins de baixa de
bloqueios por informação prestada após o prazo, sem imposição de penalidades, a autoridade
aduaneira levará em conta o período de paralisação do sistema.
Não tendo a fiscalização trazido ao processo qualquer referência à
indisponibilidade do Siscomex, é de se assumir que não houve evento no período fiscalizado
capaz de impedir o registro de dados no sistema.
Caso a recorrente entendesse o contrário, era ônus dela trazer ao processo
elementos de prova capazes de demonstrar que o atraso do registro dos dados de embarque no
Siscomex se deu em razão da indisponibilidade ou instabilidade do sistema, e alegações
genéricas sobre os problemas do Siscomex, bem como notícias referentes a períodos outros que
não os fiscalizados, não suprem isso.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Da inexistência de embaraço à fiscalização, da desoneração às exportações e
da violação à finalidade do ato administrativo
A recorrente inicia o tópico, equivocadamente, afirmando que “as obrigações
acessórias previstas no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/94 têm por finalidade
auxiliar o controle de conferência e estatístico da exportação”, e que “a inobservância daqueles
prazos somente acarreta embaraço à fiscalização quando impacta de modo negativo a capacidade
de arrecadação do Fisco”.
Defende que os voos de que trata o Auto de Infração são voos de exportação,
desonerados pela legislação tributária, e que por isso a aplicação da multa somente poderia se dar
se a conduta ocasionasse prejuízo ao interesse público ou ao fisco.
Diz que a multa não tem uma razão de existir, uma vez que não visa interesse da
fiscalização ou da arrecadação de tributos, e por isso ofende o § 2o do art. 113 do CTN.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

Acrescenta que a conduta da recorrente é irrelevante para o direito tributário (diz que não há
razão de existir para as normas punitivas se não existem tributos envolvidos) e que não existe um
interesse a ser protegido.
Em primeiro lugar, é preciso dizer que a recorrente não compreendeu que a multa
por embaraço à ação da fiscalização aduaneira não está inserida no âmbito do direito tributário,
mas sim no âmbito do direito aduaneiro, e que o bem por ela tutelado diz respeito ao controle
aduaneiro e a todos os bens da vida por ele protegidos. Por isso a aplicação dessa multa não
atende aos requisitos dispostos no § 2o do art. 113 do CTN. Além disso, o embaraço à ação da
fiscalização aduaneira resta caracterizado quando há um impacto negativo no exercício desse
controle aduaneiro, e não quando há um impacto negativo na “capacidade de arrecadação do
Fisco”, como afirma a recorrente.
Em segundo lugar, é de se destacar que já restou esclarecido em tópico anterior
que a penalidade aqui discutida não é aquela tipificada como embaraço à ação da fiscalização
aduaneira, mas sim aquela tipificada como prestação de informação sobre o veículo, ou sobre a
carga nele transportada, fora do prazo estabelecido pela RFB.
Dessarte, não há como prosperar qualquer argumento sobre embaraço à
fiscalização trazido pela recorrente, por inaplicável ao caso ora discutido.
Quanto à multa por prestar informação sobre o veículo ou sobre a carga nele
transportada fora do prazo estabelecido pela RFB, é de se esclarecer que ela também busca
garantir o adequado exercício do controle aduaneiro, que só será possível com a disponibilização
para a RFB dos dados dos veículos e das cargas neles transportadas na forma e nos prazos
estabelecidos. Eis a finalidade da norma buscada pela recorrente.
Outro ponto que parece ter sido esquecido pela recorrente é que, nos termos do §
2o do art. 94 do Decreto-lei no 37 de 1966, a responsabilidade pela infração é objetiva, e
independe, inclusive, da extensão dos efeitos do ato.
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
...
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Nesse sentido, uma vez identificado o fato típico (prestação de informações fora
do prazo), a autoridade aduaneira deve aplicar a consequência jurídica (multa de R$ 5.000,00),
sem qualquer discricionariedade quanto à matéria.
Pelo exposto, forçoso reconhecer que não assiste razão à recorrente nesse ponto.
Da violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

Reclama a recorrente de “absoluta falta de proporcionalidade e razoabilidade na
aplicação da multa” e diz que “a multa prevista no Decreto-Lei no 37/66 não foi concebida
considerando-se a prática do negócio de exportação aérea”.
Nesse tocante, caso assistisse razão à recorrente de que a pena aplicada fosse uma
afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, isso implicaria
em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é inconstitucional, o que, como é cediço,
por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do caráter confiscatório das multas aplicadas
Argumenta a recorrente que, “quando a multa agride violentamente o patrimônio
do contribuinte, caracteriza-se como confisco indireto e, por isso, é inconstitucional”, e expõe
“que em apenas 3 anos (2008 a 2010) (...) foi multada na absurda quantia não atualizada de R$
1.175.000,00 (um milhão, cento e setenta e cinco mil reais) em razão de informação intempestiva
de dados no Siscomex”.
Em que pese a incompetência deste Conselho, demonstrada no tópico anterior,
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei, é de se destacar que essa matéria não foi
abordada na impugnação ao Auto de Infração, estando, portanto, preclusa para apreciação deste
Colegiado.
Sobre o assunto, colo excerto do voto do Conselheiro Márcio Robson Costa no
Acórdão 3003-000.004 – Turma Extraordinária / 3a Turma, prolatado em sessão do dia 11 de
dezembro de 2018:
II – IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA INOVAÇÃO
RECURSAL.
O recurso que ora se discute traz ainda no seu bojo argumentos acerca da nulidade do
auto de infração em razão da atipicidade da conduta; a natureza jurídica da obrigação e
a desproporcionalidade da pena aplicada, deixo de conhecer em parte, em razão da
flagrante inovação recursal.
Oportuno ressaltar o inconveniente de se apreciar tais questões, tendo em vista que não
foram objetos de impugnação na instância anterior.
Nesse sentido, os argumentos recursais apresentados em sede de recurso voluntário,
reproduzidos neste relatório, evidenciam inovação da tese de defesa, já que
apresentados somente nesta fase recursal, é o que revela a simples leitura das
mencionadas peças defensivas, uma vez que não foi dado oportunidade de a instância de
julgamento a quo apreciá-la, representando verdadeiro óbice, na medida em que
importou em evidente impedimento de a Fazenda Nacional manifestar-se na ocasião
apropriada, maculando, por conseguinte, o princípio do contraditório.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

É defeso ao recorrente modificar o pedido ou invocar outra causa petendi (causa de
pedir) nesta fase do contencioso administrativo, sob pena de violar o princípio da
congruência e ofender aos preceitos ínsitos nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de
1972, bem assim também, nos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil,
mormente quando falece razão para somente nesta ocasião aduzir tais novos argumentos
e/ou questionamentos, na medida em que não há justa causa para respectiva inovação
argumentativa, afrontando, desse modo, o princípio da dialeticidade recursal.
Nesse sentido há inúmeros acórdãos proferidos por este órgão julgador, senão vejamos:
Processo n.o 10073.900754/200827 Acórdão 3001000.223
RELATOR: Orlando Rtigliani Berri.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS DE DEFESA. SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria em sede recursal fundamentada em argumentos
díspares daqueles apresentados na fase de defesa administrativa anterior, pois
viola o princípio da dialeticidade e suprime instância, exceção cabível apenas
quanto àquelas de ordem pública, o que não é o caso nos autos sob exame.
Compactua do mesmo entendimento o julgador do acórdão n.o 1002000.159, proferido
em 08/05/2018, conforme abaixo transcrito:
Processo n.o 13679.000561/200924 - EMENTA
Assunto: Obrigações Acessórias. Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. ENTREGA
EXTEMPORÂNEA DE DCTF. INCIDÊNCIA É devida a multa por atraso na
entrega de DCTF entregue após o prazo fixado na legislação. INOVAÇÃO DA
TESE
DE
DEFESA
EM
SEDE
RECURSAL.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. Não se conhece de matérias argüidas em sede recursal, mas
não aventadas em sede de impugnação, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório, exceto se forem matérias de ordem
pública.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso
voluntário, deixando de conhecer a temática de denúncia espontânea por
preclusão consumativa e, no mérito, por unanimidade, em lhe negar provimento.
(assinado digitalmente) Aílton Neves da Silva Presidente e Relator Participaram
da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente),
Breno do Carmo Moreira Vieira, Leonam Rocha de Medeiros e Ângelo Abrantes
Nunes.
Nesse sentido, deixo de conhecer dessa parte do recurso, devido a preclusão, conforme
motivos e fundamentos acima expressos.
Diante disso, deixo de conhecer o recurso nessa parte.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte o Recurso Voluntário, em razão de
preclusão de matéria, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, dar-
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.295 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.000567/2010-63

lhe parcial provimento para exonerar do auto de infração o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais).
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital